Tribunal: CARF
Processo: 14098.720126/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720126/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
JANETE COLLA SISTI SABINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as
disposições legais pertinentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado -
fato indiciário corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato
jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720126/2013-08
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF do ano-calendário 2009, exercício 2010, em
decorrência da apuração de infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 6.646.238,62 (fls. 02).
Notificada do lançamento, a contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação,
cujas razões encontram-se bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, conforme abaixo:
A autuada foi cientificada do lançamento em 24/09/2013 (f. 31) e apresentou a
impugnação em 24/10/2013 (f. 174-213), historiando o andamento do procedimento
fiscal e alegando, preliminarmente, a nulidade do lançamento, pelas seguintes razões:
a) a Autoridade Fiscal considerou a sua movimentação financeira como sendo “renda”,
procedimento ilegal por afronta ao princípio constitucional da legalidade c/c com o
dispositivo do art. 44 do Código Tributário Nacional - CTN;
b) o lançamento foi baseado em presunção e a Autoridade Fiscal nada fez para
descaracterizar o fato de que seu esposo predominantemente é desenvolvedor da
atividade rural, conforme informou em sua declaração de ajuste anual;
c) a multa aplicada deve ser reconhecida como nula, pois atendeu às intimações fiscais,
cabendo nesse caso a multa de 20%.
Quanto ao mérito, a contribuinte alegou, em apertada síntese, que:
Da ilegalidade do lançamento por presunção de renda:
a) o Fisco baseou todo o procedimento de fiscalização nos seus extratos bancários,
obrigando-a a demonstrar depósito a depósito a origem dos recursos;
b) apesar de ter informado o Fisco que se tratava de valores utilizados para gerir a
atividade rural, ele, mesmo reconhecendo inúmeras declarações de parceiros rurais,
ainda assim refutou tais comprovações e arbitrou a tributação do imposto de renda
considerando cada depósito existente em sua conta corrente como renda tributável;
c) considerando que sua única é a atividade rural, a tributação deveria se dar pela
modalidade do “lucro presumido da atividade rural”;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

d) apesar de ter sido comprovada a sua atividade rural, a Autoridade Fiscal glosou a
modalidade tributária sob o escopo de que não houve risco para o impugnante nesta
atividade;
e) não concorda com a imputação de escriturar o livro caixa da atividade rural, pois é
optante pela tributação com base no Lucro Presumido da Atividade Rural;
f) é totalmente ilegal a utilização dos créditos reunidos no Anexo IV por se tratar
especificamente do mesmo capital utilizado durante o exercício pelo impugnante para
adquirir a participação rural e posteriormente recebê-las em devolução com a venda dos
animais;
g) reformando o lançamento e tributando com base no lucro presumido da atividade
rural, o valor total de R$ 19.155.791,50 de “renda” resultaria, à alíquota de 20%, uma
base de cálculo do imposto de renda de R$ 3.831.158,30 que, dividida em partes iguais
com seu esposo, resultaria no valor previsto de IRPF de R$ 632.784,27;
Da ilegalidade do procedimento fiscal na interpretação do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996:
h) a presunção gerada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 leva a distorções do conceito de
“receita”, contrariando a verdade material, o art. 142 do CTN e o postulado da
razoabilidade;
i) a RFB está utilizando a Lei Complementar no 105/2001 para obter a quebra do seu
sigilo bancário e aplicando a presunção relativa do art. 42 da Lei no 9.430/96, e exige o
IRPF com base na soma dos depósitos bancários;
A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 e os sinais exteriores de riqueza:
j) a presunção legal de omissão de receitas tem que estar de acordo com os sinais
exteriores de riqueza, sob pena de contrariar a verdade material dos fatos e o postulado
da razoabilidade;
k) é indispensável que o Fisco verifique a existência de sinais exteriores de riqueza para
que assim conclua que os rendimentos da pessoa física são incompatíveis com os
valores informados à RFB e à movimentação na sua conta corrente, citando doutrina e
jurisprudência;
Revogação do art. 42 da Lei no 9.430/96 em face da antinomia com o § 4o do art. 5o da
LC no 105/2001:
l) há antinomia entre o art. 42 da Lei no 9.430/96 e o art. 5o, § 4o da Lei Complementar
no 105/2001, sendo necessária a revogação tácita do citado art. 42;
m) da Lei de Introdução ao Código Civil e da doutrina citada, a lei existente, se não for
de vigência temporária, permanece em vigor até que lei posterior a revogue expressa e
tacitamente;
n) a revogação tácita se dá pela antinomia total ou parcial entre a lei nova e a lei
existente, prevalecendo a nova regulamentação da matéria;
Quanto ao carnê leão:
o) o carnê leão é obrigação do profissional liberal e de algumas atividades oficiadas por
norma própria;
p) seu esposo exercia ao tempo da movimentação financeira exclusivamente a atividade
rural, portanto, não há que se falar em carnê leão, pois se assim o for, estar-se-á
inovando a legislação tributária referente a atividade rural, que afinal tem tributação
anual e não mensal, como exige o carnê leão;
q) quando a Autoridade Fiscal intenta imputar tal tributação, o faz exatamente porque
abusou da presunção ao tributá-lo como se sua renda não adviesse da atividade rural,
tendo o feito inclusive sobre valores que o impugnante comprovou tratarem-se de
devolução de valores anteriormente transferidos aos parceiros rurais pela aquisição de
parceria na atividade pecuária, que afinal, foi a atividade desenvolvida no ano-base de
2009;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Do valor da multa aplicada e da vedação ao confisco:
r) o valor do crédito tributário revela-se confiscatório, tendo em vista que o IRPF foi
calculado sobre o capital e não sobre a renda, ofendendo os princípios do direito à
propriedade e da capacidade contributiva;
s) a doutrina censura a aplicação de multa com efeito de confisco, caracterizando
apropriação indevida e enriquecimento ilícito por parte do Estado;
Do dever da Administração de anular os atos inválidos:
t) citando o art. 53 da Lei no 9.784/99 e a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal,
é dever da própria Administração (RFB) anular o ato administrativo ou reconhecer a sua
improcedência, proporcionando desta forma o equilíbrio entre as partes, em face da
injustiça que lhe está sendo imputado.
Finalizou sua impugnação requerendo:
a) perícia para identificar na movimentação financeira ao ano base 2009 o valor que se
trata de capital e o valor que tratou efetivamente de renda, considerando esta última
como renda da atividade rural;
b) provar por todos os meios de prova permitidos, especialmente por documentos;
c) que as intimações e demais comunicação sejam encaminhados exclusivamente na Av.
Ludovico da Riva Neto, 2044, Centro, Alta Floresta-MT, sob pena de nulidade da
intimação/notificação, citando subsidiariamente o art. 39 do Código do Processo Civil.
A impugnação apresentada pela recorrente foi julgada improcedente pela 4a
Turma da DRJ/CGE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as disposições
legais pertinentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado - fato indiciário
corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre à contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
FORMA DE CIÊNCIA. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
A alteração na forma de intimação, com direcionamento para os procuradores, é matéria
estranha ao litígio que cabe a essa instância julgadora se pronunciar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 30/08/17 (fls. 243), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 29/09/17 (fls. 245 ss.), no qual, basicamente, reproduz os argumentos constantes
de sua impugnação, requerendo, inicialmente, o sobrestamento do presente processo e, em
consequência, do julgamento do recurso até final decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no RE no 855649/RS acerca da
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9430/96. Sucessivamente, requer o provimento de seu
recurso voluntário para julgar improcedente o lançamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, relatora.
Anote-se, inicialmente, que a recorrente requer o sobrestamento do presente
processo e, em consequência, do julgamento do recurso voluntário até final decisão a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no RE de no
855649/RS, acerca da constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9430/96, que autoriza a
constituição de créditos tributários do Imposto de Renda tendo por base, exclusivamente, valores
de depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório, infração que deu origem ao auto de infração objeto de análise nestes
autos.
No entanto, o Regimento Interno deste tribunal administrativo não prevê hipótese
de sobrestamento do processo administrativo em hipóteses que tais e sequer há previsão nesse
sentido no Decreto de no 70.235/72, que regula do Processo Administrativo Fiscal.
Desse modo, considerando que o processo administrativo é regido pelo princípio
da oficialidade, não havendo lei ou norma regimental prevendo o seu sobrestamento, essa
providência não está autorizada1.

1 Segundo nos ensinam Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza Martínez López, “compete à própria Administração
impulsionar o processo até o seu ato-fim. Hely Lopes Meirelles entende que ‘o princípio da oficialidade atribui
sempre a movimentação do processo administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do
particular: uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu impulsionamento, até a
decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus
agentes podem ser responsabilizados pela omissão (...)’”. (In PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMENTADO. São Paulo: Dialética, 3a edição)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se defende de fatos estranhos à imputação
que lhe foi dirigida por meio do auto de infração e, consequentemente, do acordão, em tese,
recorrido.
Com efeito, já na descrição dos fatos, a recorrente afirma, em síntese, que:
7. Após intimações apresentação de justificativas e novos documentos provatórios e
intimação pela Autoridade Fiscal dos contribuintes identificados pela Recorrente em
relação as operações justificadas se concluiu pela justificativa de parte dos depósitos e
injustificados os demais.
8. Assim a Autoridade Fiscal considerou omissão de rendimentos conforme o
Anexo 04 de fls. 23/27 destes Autos.
9. Que a Recorrente teria omitido rendimentos a razão de R$11.577.895,75,
conforme anexo IV do Termo de Verificação Fiscal (fls. 23/27).
10. A Autoridade Fiscal desqualificou a parceria rural mesmo a Recorrente tendo
apresentado Declarações dos parceiros com firma reconhecida descrevendo a operação
realizada.
11. Segundo a Autoridade Fiscal, apesar de a Recorrente comprovar que fazia parceria
para receber no futuro sua participação em arrobas de boi, que estariam sujeitas as
oscilações de preço de mercado, as negociações das parcerias rural, supostamente, se
revestiriam de características de um empréstimo indexado em arrobas de boi e não de
uma parceria rural e devem ser enquadrados como rendimentos recebidos de pessoa
física ou jurídica proveniente de juros sobre o capital.
12. Que conforme algumas respostas de terceiros foram acompanhadas dos
comprovantes de pagamento do valor do empréstimo pelo Recorrente. Sendo assim a
Autoridade Fiscal nesses casos incluiu na base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
diferença entre o capital emprestado e o montante pago pelo terceiro.
13. Concluiu a Autoridade Fiscal pelo lançamento do valor de R$2.138.319,68
como rendimentos recebidos de Pessoa Física, conforme anexo VI do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 28).
14. Que conforme artigo 106 do Decreto número 3.000/1999, os rendimentos
recebidos de Pessoa Física estão sujeitos ao pagamento mensal do Imposto de
Renda (Carne-Leão).
15. Por fim a Autoridade Fiscal imputou o Auto de Infração de imputações acessórias.
Pois bem.
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração, a fls. 05, a única infração imputada à recorrente é Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não comprovada.
No Anexo IV do TVF, por sua vez, que se encontra a fls. 21 dos autos,
diferentemente do que aponta a recorrente em seu recurso, consta planilha com “Depósitos sem
documentos que comprovem a origem”, no valor total de R$ 19.155.791,49.
No Anexo VI, por sua vez, a fls. 28, encontra-se a relação dos “Depósitos
Supostamente Realizados pelo Cônjuge”, e não de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
sujeitos a carnê-leão, já que, como dito, essa imputação não foi feita à recorrente.
Há, também, algumas teses de defesa desenvolvidas pela recorrente que não têm
pertinência com o que lhe foi imputado no auto de infração.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Com efeito, como relatado, a recorrente argumenta, em síntese, que apesar de ter
informado ao Fisco que os depósitos efetivados em suas contas bancárias se tratava de valores
utilizados para gerir atividade rural, a autoridade lançadora, mesmo reconhecendo inúmeras
declarações de parceiros rurais, teria refutado tais comprovações e arbitrado a tributação do
imposto de renda considerando cada depósito como renda tributável, sendo que tendo em vista
que sua única atividade é atividade rural, a tributação deveria se dar pela modalidade do “lucro
presumido da atividade rural”. Prossegue em sua defesa alegando que apesar de ter comprovado
a sua atividade rural, a autoridade fiscal teria glosado a modalidade tributária sob o fundamento
de que não houve risco para a impugnante nessa atividade. Afirma, ainda, que não concorda
com a imputação da autoridade lançadora consistente em escriturar o livro caixa da
atividade rural, pois é optante pela tributação com base no Lucro Presumido da Atividade
Rural.
Ora, nenhuma dessas imputações, acima destacadas, estão presentes no Auto de
Infração e/ou no Anexo Termo de Verificação Fiscal, conforme se pode verificar a fls. 03/28
destes autos.
Daí porque nenhum desses argumentos será objeto de apreciação e conhecimento,
por ausência de pertinência com a imputação.
No mais, considerando que o recurso voluntário reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É de se ressaltar que, com referência às hipóteses de nulidade, estabelece o Decreto no
70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e adequadamente identificado
nos autos.
A impugnante alega a nulidade do lançamento por ilegalidades/inconstitucionalidades
no procedimento fiscal. Tais alegações serão abordadas a seguir no presente voto.
O contido às f. 39/40, 100/103, 160/162 e 164/166, acompanhado de seus anexos,
demonstra que a impugnante foi devidamente intimada para apresentar informações e
extratos de contas mantidas pelo próprio declarante e por seus dependentes em
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano-calendário 2009, bem
como a justificar a origem da movimentação financeira apurada, que se mostrou
incompatível com os rendimentos declarados. Também foi intimado o co-titular da
conta corrente, conforme ressaltou a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a apresentar os
documentos e informações; ela é a fonte primeira (art. 4o, § 2o, do Decreto no
3.724/2001). Se apresentá-los de modo insuficiente, ou deixar de fazê-lo, recorre-se às
instituições bancárias.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

No presente caso, a próprio contribuinte trouxe aos autos os dados e extratos bancários
de sua titularidade.
Inexiste razão, portanto, para acolher a preliminar de nulidade apresentada.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A impugnante arguiu a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da legalidade ao
considerar movimentação financeira como “renda”, por utilizar presunção
desconsiderando que exerce atividade rural e por aplicar multa de 75% apesar de ter
atendido as intimações, sendo cabível a multa de 20%.
Integrando referida disposição legal ao preceituado no art. 144, § 1o, do CTN, tendo em
vista que a LC no 105/2001 refere-se a novos critérios de apuração e de fiscalização,
verifica-se que a aplicação da LC no 105/2001 é imediata, ao tempo do lançamento,
inclusive quanto a fato jurídico tributário ocorrido em data anterior.
No que tange aos seus argumentos, percebe-se que a impugnante volta-se contra, mais
precisamente, a LC no 105/2001, que instituiu novos critérios de apuração no
procedimento de fiscalização, e também contra todo sistema jurídico que dá suporte à
sua aplicação, e não contra o lançamento em si, objeto do presente processo. Importa
ressaltar, sobretudo, que cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo.
Ora, tem-se, indiscutivelmente, que a integração da LC no 105/2001, com o § 1o, do art.
144, do CTN, é imposição legal e instrumental obrigatória, independe da vontade do
agente, e não há imposição de qualquer forma de restrição, como propõe o impugnante.
Se a lei nova refere-se a novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, aplicar-se-á esta
lei nova à data do fato jurídico tributário, ao procedimento administrativo de
lançamento.
A seguir se faz detalhada explanação sobre os aspectos mais importantes, e levantados
pelo mesmo, a fim de que não remanesça qualquer dúvida.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2.001, dispõe acerca do sigilo das
operações de instituições financeiras, e assim determina:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (grifou-se)
Com efeito, o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, regulamenta o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e
uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e
serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, e assim dispõe,
in verbis:
(...)
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.(...)
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
(...)
Art. 3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I – subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II – obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III – prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996;
IV – omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V – realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI – remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII – pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX – pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X – negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
(...) (grifou-se)
Assim, o acesso às informações bancárias independe de autorização e não constitui
quebra de sigilo. O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Ainda mais no caso
presente, em que os extratos bancários foram trazidos pelo próprio contribuinte.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Assim, a partir da prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e
documentos solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam a Lei
Complementar no 105/2001 e o art. 197, II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966, o sigilo
bancário não é quebrado, mas, apenas, se transfere à responsabilidade da autoridade
administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a eles tenham acesso no restrito
exercício de suas funções, que não poderão violar, salvo as ressalvas do parágrafo único
do art. 198 e do art.
199, ambos do Código Tributário Nacional, como, aliás, prevê o inciso XXXIII do art.
5o da Constituição Federal, sob pena de incorrerem em infração administrativa e em
crime (§ 7o do art. 38 da Lei no 4.595/1964; art. 198 do CTN; art. 325 do CPC).
Para melhor compreensão, segue abaixo a transcrição de alguns dos citados dispositivos
legais:
Lei no 5.172/1.966:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para
qualquer fim por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos previstos
no artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interesse da
justiça.
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
Lei no 4.595/1.964:
Art. 38.
(...)
§ 7o - A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis
à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e
o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Código Penal:
Violação de Sigilo Funcional (...)
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais
grave.
Frise-se, pois, que as informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal, a par de amparada legalmente (Lei Complementar no 105/2001; art.
197, inc. II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966; art. 918 do RIR aprovado pelo Decreto
3.000, de 26/03/1999; Portaria MF/GB no 493/1968; Comunicado BACEN/DEFIS
373/1987), não implicam quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste,
porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais (art.
201e §§ 1o e 2o, e art.
202 do Decreto-lei no 5.844/1943, dispositivos consolidados nos art. 998 e 999 do
Regulamento do Imposto de Renda), de sorte que inocorre ilicitude na obtenção de
provas.
De qualquer forma, a polemica está superada, porque em 24/02/2016, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são constitucionais os dispositivos da Lei
Complementar (LC) no 105/2001 que permitem a Receita Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem previa autorização
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancaria para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
Esse entendimento foi firmado no julgamento conjunto das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, sob a relatoria do Ministro
Dias Toffoli – ajuizadas em face do art. 1o da LC no 104/2001, arts. 1o, § 3o e 4o, 3o, § 3o,
5o e 6o da LC no 105/2001, do Decreto no 3.724/2001; do Decreto no 4.489/2002; e do
Decreto no 4.545/2002, e do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314/SP, interposto por
determinado contribuinte, com repercussão geral reconhecida. Não pode prosperar,
assim, a alegação feita na peça impugnatória, no que tange à ilegalidade na quebra de
sigilo bancário.
No tocante às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade trazidas na impugnação,
cabe esclarecer que a atividade administrativa tributária é plenamente vinculada, na
estrita observância do art. 142, § único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A reforçar tal vinculação, o Decreto no 70.235/1972 (DOU de 07/03/1972),
que regula o processo administrativo fiscal, que regula o processo administrativo fiscal
assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portaria RFB no 10.875/2007:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor,
ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após
a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Portanto, não será afastada a aplicação das citadas normas legais por contrariar, como
alegado na impugnação, disposições constitucionais.
DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO DE RENDA.
A impugnante alegou que os depósitos bancários não equivalem à renda, não
caracterizam a aquisição de disponibilidade de renda ou proventos e, portanto, por si só,
não configurariam o fato gerador do Imposto de Renda.
A primeira norma a regular a tributação com base em depósitos bancários com o fim de
autorizar o arbitramento da renda omitida foi a Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, que
assim dispôs em seu art. 6o:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifou-se)
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Dessa forma, o texto legal permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se de depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e
que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei no 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda
omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados,
meros instrumentos de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ser regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de
rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento. Trata-se, portanto, de presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar
a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua(s)
conta(s) de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define em seus art. 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o
fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. Relativamente aos impostos, a Constituição Federal exige que
estes institutos sejam definidos em lei complementar (art. 146, III, “a”), atualmente
representada pelo CTN, posto que este foi recepcionado com status de lei complementar
pela Carta Magna vigente. A instituição de um tributo, regra geral, é feita por meio de
lei ordinária.
De acordo com o art. 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não se dá
somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A Constituição Federal não traz, em seu art. 153, III, um conceito fechado de renda, mas
estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus contornos, princípios e
critérios a serem observados pelo legislador infraconstitucional.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do conceito de
renda, todavia o art. 42 do CTN demonstra a adoção do conceito de renda como
acréscimo patrimonial oriundo de quaisquer atividades, seja do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra.
Assim, a presunção de omissão de receita ou de rendimento prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, está em consonância com o contido no CTN, cabendo ao
contribuinte demonstrar sua origem para comprovar não se tratar de omissão.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação;
diz-se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira
que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

É a presunção condicional ou relativa, também denominada de simples. E é apelidada
de tantum, porque prevalece até que se demonstre o contrário. E a destruição dela não
cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas àquele que não a quer ou
não se conforma com a sua determinação.
Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção
legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa),
ou seja, caberia à contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em
suas contas correntes ou nas de seus dependentes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo; o consequente é a presunção de omissão e o lançamento de ofício do
montante devido.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor de depósito
bancário de origem não comprovada, não se está tributando o depósito bancário, e
sim o rendimento auferido e cuja origem não foi comprovada, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
A autuada foi regularmente intimada a prestar os devidos esclarecimentos durante o
desenvolvimento da ação fiscal sobre os valores creditados em contas bancárias de sua
titularidade, mas não o fez. Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “o
efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806). O texto acima reproduzido traduz com clareza os
preceitos definidos pelo Código de Processo Civil em matéria de provas, aplicando-os
ao processo administrativo tributário. Diz o referido diploma legal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96 deve
ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito
em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Portanto, não merece reparos o procedimento praticado pela Autoridade Fiscal. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar
os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à transformação do indício
em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação. Ressalte-se que a jurisprudência dos tribunais
e do CARF-Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestaram no sentido da
caracterização, como omissão de rendimentos, dos depósitos bancários de origem não
comprovada.
Acerca da validade da presunção legal utilizada, cabe destacar a Súmula no 26, presente
na Portaria no 49, de 01/12/2010, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais–
CARF que divulga, consolida e numera enunciados de súmulas, tendo aprovação pelo
Conselho Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Pelo anteriormente exposto, rejeita-se a alegação da revogação do art. 42 da Lei no
9.430/96 em face da antinomia com o § 4o do art. 5o da LC no 105/2001.
Uma vez estabelecida a validade do lançamento com base na presunção prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, cumpre examinar, agora em sede de impugnação, se há nos autos
elementos que possam levar a comprovar a origem e natureza dos depósitos bancários
listados pela autoridade autuante, afastando assim, a omissão de rendimentos apontada
com base na presunção legal.
DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
A interessada apenas justificou que seu esposo desempenha exclusivamente atividade
rural e alegou que os valores apurados não podem ser considerados disponibilidade
financeira ou renda.
No Termo de Verificação Fiscal (f. 15-20), o auditor autuante descreveu
minuciosamente o transcorrer do procedimento fiscal e esclareceu os seguintes pontos:
a) na análise dos extratos bancários foram selecionados os depósitos de valores
superiores a R$ 1.000,00;
b) foram expurgados os valores relativos a transferências entre contas correntes do
próprio contribuinte ou de seu cônjuge, a empréstimos bancários, a estornos, a cheques
devolvidos, a redução de saldo devedor e a TED devolvida;
c) com os expurgos, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos
relacionados na tabela do Anexo I (f. 15-17), totalizando R$ 40.237.311,54;
d) a contribuinte justificou a origem dos depósitos na conta corrente no 518-5 (conta
conjunta), afirmando que eram exclusivos de seu esposo, repetindo os argumentos dele
e apresentando tabela e listando três modalidades de crédito:
d.1) recebimento de valores que anteriormente haviam sido depositados e mãos do
depositante a fim de sustentar Parceria Rural, que tinha por base a compra antecipada de
arrobas de boi.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

Por esse mecanismo, quando o Parceiro que recebe o dinheiro abate os animais, ele
devolve ao Parceiro que cedeu o capital, tanto o valor do capital empregado quanto a
variação do preço da arroba de boi;
d.2) capital que o contribuinte tinha no começo do ano, ou seja, durante todo o ano base
ele exercia a atividade rural onde comprava e vendia animais bovinos;
d.3) mero movimento feito pelo banco, onde ora existe a aplicação e ora existe o resgate
da aplicação;
e) quanto à terceira modalidade de créditos apontada pela impugnante em suas
justificativas, o auditor autuante identificou que se tratavam de resgates de aplicações
financeiras e não foram considerados no lançamento, conforme tabela do Anexo III (f.
19-20);
f) foram excluídos também da análise os depósitos com valor igual ou inferior a R$
12.000,00, tendo em vista o disposto no art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 e art. 4o da
Lei no 9.481/97;
g) para parte dos depósitos, em relação aos quais o cônjuge da contribuinte alegou a
origem em parceria rural, houve apresentação de uma declaração do depositante
respaldando a justificativa e serão objeto de lançamento considerando as características
da operação realizada, entretanto diversos depósitos tiveram esta origem apontada pelo
contribuinte sem o correspondente amparo documental. O mesmo se deu em relação à
modalidade d.2 de créditos (compra e venda de gado), não havendo qualquer prova
desta origem. Em nenhum deles consta o nome da autuada. Assim, os depósitos listados
na tabela do Anexo II forma considerados exclusivamente ao cônjuge da contribuinte;
h) considerando a ausência de comprovação, os rendimentos foram tributados na
proporção de 50% para cada cônjuge por se tratar de conta conjunta, totalizando R$
9.577.895,75;
i) quanto à conta corrente no 3402-9 afirmou que parte dos depósitos adveio de seu
cônjuge e o restante a resgates de aplicações financeiras;
j) quanto aos resgates de aplicações financeiras, eles foram retirados da análise e
constam do Anexo III, e foram excluídos os depósitos de valor igual ou inferior a R$
12.000,00;
k) para os créditos supostamente originados de operações do cônjuge e depositados
nesta conta, não foram apresentados comprovantes de tais depósitos e, conciliando os
extratos das contas no 518-5 e 3402-09, não foram localizados débitos em datas e
valores próximos amparando as suas justificativas;
l) intimada e reintimada a apresentar esclarecimentos e comprovações, ela não
respondeu;
m) os depósitos não comprovados da conta no 3402-9, listados nos Anexos V e VI,
configuram omissão de rendimentos no valor de R$ 2.138.319,68.
Como o auditor autuante esclareceu de forma clara todo o procedimento fiscal, e a partir
dos documentos e esclarecimentos prestados do contribuinte e circularização junto a
terceiros, elaborou tabelas que demonstram a correta apuração da base de cálculo.
A impugnante alegou que os depósitos em suas contas representam valores que apenas
por elas transitaram, correspondendo ao exercício da atividade rural (parceria rural).
Essa alegação não foi acatada pela Fiscalização que, quando comprovado por contratos
e operações bancárias a débito e a crédito das contas do contribuinte, reclassificou para
rendimentos recebidos de pessoas físicas ou jurídicas.
Como bem fundamentou o auditor autuante no Termo de Verificação Fiscal, não merece
reparos o trabalho fiscal quanto a esses itens.
As demais alegações quanto os depósitos bancários não justificados, elas não podem ser
acatadas, pois faz-se necessário provar mediante documentação hábil a entrada e a saída
de dinheiro das suas contas. Não foram apresentados, por exemplo, documentos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

comprobatórios dos depósitos em conta corrente, coincidente em datas e valores,
tampouco cópia de transferências bancárias e de cheques nominais emitidos pelo
contribuinte demonstrando a saída dos recursos da sua conta bancária, ou outros meios
que normalmente são utilizados nessas operações. Ocorre que, neste caso, em que o
ônus da prova é do contribuinte, por presunção legal, caberia a ele tomar as
providências cabíveis para comprovar o efetivo recebimento dos referidos recursos.
É certo que o princípio da verdade material orienta o processo administrativo fiscal, o
que implica a não aceitação de argumentos desacompanhados de provas. Na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam
ilidir a imputação de irregularidade. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Ademais, no caso de lançamentos que envolvam presunções legais, se a fiscalização
demonstra a ocorrência do fato base da presunção, está atendida a verdade material.
Nesse sentido, jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
PAF – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – Confirmada a presunção legal, pelo
silêncio do sujeito passivo quanto a matéria de fato do lançamento,
consolidada resta a verdade material. (Acórdão 108-08693)
DO VALOR DA MULTA APLICADA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício com percentual de 75% sobre o imposto apurado não
comporta qualquer discricionariedade da autoridade lançadora ou julgadora, uma vez
que decorre de exigência legal citada no auto de infração – f. 09, art. 44, I, Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.489, de 15 de
junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Conforme já explanado no presente voto, ante a existência de norma emanada do órgão
competente, cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja retirada do mundo jurídico por uma outra superveniente ou
por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal. Como, no caso concreto, as hipóteses
aventadas não ocorreram, a cobrança da multa de ofício com percentual de 75%
continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e
nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir competência alheia, na segunda. Ademais, conforme
também já destacado no presente voto, a vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, estando a autoridade administrativa impedida de apreciar alegações de
inconstitucionalidade de atos legais validamente editados e vigentes à época do
lançamento, incabíveis as alegações contrárias à aplicação da multa de ofício com
percentual de 75%.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
Quanto à jurisprudência citada na impugnação, cumpre esclarecer que mesmo as
decisões proferidas por órgãos colegiados, não constituem norma complementar do
Direito Tributário, porquanto não haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a terceiros e a casos distintos, somente se
aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
Da mesma forma, nem mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que de consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Em seguida, analisa-se o pedido de produção de prova pericial formulado pela
impugnante. Vejamos o art. 18 e 28 do Decreto no 70.235/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art.
1° da Lei n° 8.748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela impugnante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de
perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes.
Além disso, o PAF, em seu art. 16, § 1o (com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o) estabelece que se considera não formulado o pedido de
perícia que não nomear perito e indicar os seus motivos e os quesitos requeridos. No
caso, o contribuinte não indicou perito, nem formulou quesitos a serem atendidos, sendo
o seu pleito, portanto, inepto.
Posto isto, entendo que deva ser indeferido o pedido de perícia, nos termos dos artigos
acima transcritos.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Quanto ao protesto genérico de produção de provas, é de se observar o que estipula a
legislação do processo administrativo fiscal, a qual determina que toda a prova
documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4o,
que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o
9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720126/2013-08

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Grifos acrescidos)
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a
pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4o do art.
16 do Decreto 70.235, de 1972.
CIÊNCIA DE PROCURADOR.
A impugnante requereu alteração na forma de intimação, com direcionamento para o
endereço dos procuradores.
Trata-se de matéria estranha ao litígio que cabe a essa instância julgadora se pronunciar.
As intimações dos atos e decisões processuais, no caso do imposto de renda, são
matérias de competência da unidade que fiscaliza e administra esse tributo, no caso, a
Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, devendo o pedido de
alteração da forma de intimação ser a ela direcionado.
Importante destacar que as decisões de primeira instância do julgamento administrativo
não são publicadas na imprensa oficial e sim cientificadas ao contribuinte de forma
pessoal, postal ou eletrônica e, em alguns casos específicos, por edital, a teor do art. 23,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Quanto ao endereço para o qual devem ser encaminhados os documentos emitidos pela
Receita Federal do Brasil - RFB, a legislação transcrita é clara ao dispor que devem ser
enviados para o endereço fornecido pelo contribuinte no seu cadastro, não existindo
qualquer previsão legal para envio ao endereço de procurador fornecido na impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital